Tribunal: TJDFT
Processo: 0722210-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. CIÊNCIA DO ADQUIRENTE ACERCA DE AÇÕES EM TRAMITAÇÃO CONTRA O DEVEDOR. INSOLVÊNCIA CARACTERIZADA. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO EM RELAÇÃO AO CREDOR. PENHORA MANTIDA. DECISÃO REFORMADA.
1 – Ao tempo da lavratura da escritura pública de compra e venda, a Lei n.o 7.433/85, regulamentada pelo Decreto 93.240/86, impunha, na forma do art. 1o, inciso IV, do Decreto, a apresentação de “certidão de ações reais e pessoais reipersecutórias, relativas ao imóvel, e a de ônus reais, expedidas pelo Registro de Imóveis competente, cujo prazo de validade, para este fim, será de 30 (trinta) dias”. A escritura pública de compra e venda em questão foi lavrada mediante a apresentação das referidas certidões, “cujo teor das ações ajuizadas contra os vendedores o adquirente tomou conhecimento”.
2 – A plena ciência da existência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, anterior ao ato de disposição do bem, configura situação que se amolda à previsão de fraude à execução do artigo 792, IV, do Código de Processo Civil, a despeito da ausência de penhora ao tempo da alienação.
Agravo de Instrumento provido.